Tribunal: TJDFT
Processo: 0720210-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICÁVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão, bem como para fins de prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito a suposta omissão, não assiste razão ao embargante. O acórdão é claro ao afirmar que, na hipótese, não é possível a aplicação da Teoria da Aparência, conforme suscitado em contrarrazões, segundo a qual é considerada válida a citação realizada a funcionário da empresa, que a recebe sem qualquer ressalva sobre a falta de poderes. 3.1. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, no caso dos autos, não há provas de que a pessoa citada é empregado, mandatário, administrador, preposto ou gerente da agravante. 3.2. Nesse sentido, jurisprudência do TJDFT: “[...] 4. A teoria da aparência exige que a citação seja realizada no endereço da pessoa jurídica e recebida por preposto que, embora não tenha poderes para recebê-la, possua algum vínculo com a entidade, ainda que por consentimento tácito. A teoria, por se tratar de hipótese excepcional, não deve ser estendida a ponto de obrigar uma fundação privada por ato de terceiro sem ligação com a entidade, a menos que se demonstre que a pessoa jurídica anuiu com essa prática. 5. Apelação provida.” (00822865120098070001, Relator: Hector Valverde, 5a Turma, DJE: 8/2/2021). 3.3. O decisum não deixa dúvidas ao demonstrar que há elementos que indicam que a citação da agravante não ocorreu a contendo, porquanto a pessoa que recebeu a contrafé da ação de conhecimento não é empregada ou preposta da recorrente.
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de declaração rejeitados.